Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745396-84.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariza Baston de Toledo Agravado: Espólio de Jorge Bastos Moreno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariza Baston de Toledo contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706594-14.2023.8.07.0001, assim redigida: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram argüidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o feito por saneado. Em relação a impugnação ao valor da causa, o réu afirma que é devida a quantia de R$60.618,08 (sessenta mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos), a qual deve ser fixada como valor da causa. Ocorre que as matérias de defesa alegadas pela parte ré não alteram o valor da causa. Por outro lado, o valor da causa é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Nesse contexto, o autor optou por cumular a ação de despejo com a ação de cobrança, razão pela qual o valor da causa deve englobar ambos pedidos. Dessa forma, deve-se somar o valor do débito na data do ajuizamento da ação, R$ R$ 256.203,83, acrescido de 12 vezes o valor do aluguel mensal, R$ 60.000,00, totalizando a quantia de R$ 316.203,83, diversa da indicada na inicial. Ante o exposto, fixo, de ofício, o valor da causa em R$ 316.203,83. Corrija-se a autuação. Deixo de intimar a parte autora para recolher as custas, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça. Em relação a expedição de ofício ao juízo da execução, evidente que não cabe a ré agir como advogada dos demais credores do autor. Ademais, caso reconhecido o direito do autor em receber os honorários, estes serão transferidos para o juízo do inventário. Em relação a gratuidade de justiça requerida pela ré, o documento de ID 160180255 comprova que a ré recebe rendimentos superior a média nacional, razão pela qual não cabe transferir ao Estado o ônus da ação que tramita no seu próprio interesse. Indefiro a gratuidade. Em relação a prescrição, a parte ré não apresentou o fundamento jurídico do pedido. Por outro lado, observa-se que a parte autora pleiteou os débitos vencidos a partir de fevereiro de 2020, três anos antes do ajuizamento da ação, não havendo que falar em prescrição. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a) O valor do aluguel entre os anos de 2017 e 2019; b) o inventariante do espólio em 2019; c) se o inventariante do espólio isentou a parte ré do pagamento dos alugueis. DO ÔNUS DA PROVA Não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova de distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a prova documental para a parte ré provar os fatos controvertidos de item a e b. Deverá, no prazo de 5 dias, juntar os comprovantes de pagamento dos alugueis anteriores a 2019, bem como o termo de inventariante do espólio do mesmo ano. Em relação ao fato controvertido de item “c”, caberá a ré indicar os meios de prova que pretende prova-lo. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52670478), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Acrescenta que é idosa e necessita de meios para custear medicamentos de alto custo. Aduz também que deve ser determinada a inversão do ônus da prova no caso em análise, tendo em vista a excessiva dificuldade em produzir a prova determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova em benefício da agravante. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, bem como a inversão do ônus da prova em benefício da recorrente. Inicialmente, convém ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, a utilização desta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. No caso a agravante recebe remuneração bruta no montante de R$ 11.247,75 (onze mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o documento referido no Id. 52670485. Além disso, a recorrente também recebe proventos de aposentadoria na quantia de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), de acordo com o documento referido no Id. 53122638, fl. 8. Verifica-se, assim, que a renda mensal recebida pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Ademais, também não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente. No que concerne à distribuição do ônus probatório, convém observar a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise o Juízo singular deferiu que, por meio de prova documental, a demandada, ora agravante, comprovasse o valor dos alugueres "entre os anos de 2017 e 2019”, bem como demonstrasse quem era “o inventariante do espólio em 2019”. Além disso, permitiu que a recorrente especificasse a produção de outros meios de provas, com o intuito de comprovar “se o inventariante do espólio isentou a parte ré do pagamento dos alugueis”. A recorrente alega que a prova aludida é excessivamente difícil, pois não é parte no inventário referido, alegando também que os autos do processo aludido podem conter documentos acobertados pelo segredo de justiça. Ocorre que a simples consulta ao sistema de processo eletrônico (PJe) permite verificar que são facilmente acessíveis, na íntegral, os autos do processo no 0009416-27.2017.8.07.0001, por mieo do qual tem curso o inventário do Sr. Jorge Bastos Moreno, de modo que não está caracterizada, ao menos no presente momento de cognição sumária, a excessiva dificuldade de produção da prova em questão (art. 373, § 1o, do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator